Tribunal: TJDFT
Processo: 0733911-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733911-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: RONSON ARRUDA DE MELO MONTENEGRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EDIMILSON RODRIGUES DA COSTA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF que, na execução de título extrajudicial (Proc. no 0710710-58.2022.8.07.0014), movido por RONSON ARRUDA DE MELO MONTENEGRO, deferiu os atos constritivos postulados pela parte autora-credora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 239684806 – autos principais): FASE PENHORA Diante da decisão proferida nos embargos à execução opostos, sem ser concedido efeito suspensivo, conforme ID 238751049, prossiga-se a regular tramitação processual da presente execução. Defiro os atos constritivos postulados pela parte autora-credora (ID 162722181). 1. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema Sisbajud,reiteradamente (Teimosinha), pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Por determinação do art. 854 do Código de Processo Civil, determino o sigilo temporário desta decisão até a realização do bloqueio, devendo ser retirado imediatamente após a resposta, sem necessidade de conclusão. Ressalto que o valor da causa poderá ser atualizado no sistema constantemente pelo Juízo para refletir o valor do débito atualizado, para mais ou para menos, visando a integração automatizada com o sistema Sisbajud e demais. 1.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 1.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 1.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 1.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 2. Na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se também a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 2.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de transferência sobre o(s) veículo(s). Dou à presente decisão, acrescida do extrato da diligência, força de termo de penhora, com a data em que realizada a diligência constritiva. 2.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado o cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 2.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 2.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 2.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 3 - Ademais, determino a pesquisa, por meio do sistema INFOJUD, da última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens. Resultando a pesquisa em êxito, junte-se o resultado nos autos em sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo.5 - Ademais, determino a pesquisa, por meio do sistema INFOJUD, da última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens. Resultando a pesquisa em êxito, junte-se o resultado nos autos em sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastradas no processo. 3.1. Caso beneficiária da gratuidade de justiça, consulte-se ainda o sistema ONR - penhora online, para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens à penhora no prazo de 5 dias. FASE SUSPENSÃO 4.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 4.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 4.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. 4.5 A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC.Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Nas razões recursais (ID 75124904), o agravante sustenta, em suma, que: i) defende-se de execução ajuizada em seu desfavor, visando à cobrança de valores decorrentes de instrumento particular de confissão de dívida, relacionado a contrato de locação e venda de automóveis; ii) a determinação de pesquisa patrimonial, por meio do sistema SISBAJUD, viola seu direito à impenhorabilidade de verba de natureza eminentemente alimentar, já que a única conta bancária que detém se destina ao recebimento de benefício previdenciário pago pelo INSS; iii) o art. 833, inciso IV, do CPC, considera impenhorável quantia decorrente de salário, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e outras verbas de caráter alimentar e iv) há uma impenhorabilidade absoluta de proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou nas hipóteses previstas em lei. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito alegado, bem como risco de dano grave, diante do risco de ficar privado de recursos indispensáveis à própria sobrevivência. Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a imediata liberação de valores constritos judicialmente. Ausente recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida por esta relatoria nos embargos à execução de no 0704434-74.2023.8.07.0014 (decisão de ID 218242520). É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Cotejando os autos originários, há indícios da probabilidade do direito postulado, porém, a urgência não se revela da forma narrada na inicial. Ora, a impenhorabilidade de valor em conta bancária do agravante, ao argumento de caráter alimentar, encontra amparo jurisprudencial, com ressalvas, consoante a seguir se expõe. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, de modo a não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Assim, é que, há precedentes desta eg. Corte, no sentido de que o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos, tomado como parâmetro objetivo, para a concessão da gratuidade de justiça, também, pode ser considerado para decidir acerca da penhorabilidade da remuneração, isso com a observância da existência de gastos essenciais, como dito, que podem reduzir consideravelmente o nível de vida dos executados. Nesse sentido, o seguinte precedente: “1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DADEVEDORA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833,IV, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 833, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. 3. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como a constrição de importâncias auferidas pelo devedor que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. 4. Na hipótese, o crédito perseguido pelo exequente agravado decorre de dívida oriunda do não pagamento de nota promissória e a executada agravante, não aufere remuneração superior ao aludido limite legal. Ademais, não há nos autos prova no sentido de que, na específica situação da agravante, eventual constrição sobre parte de seus vencimentos seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência desta e de sua família. 5. Dessa forma, o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário da devedora, ainda que se considere a constrição parcial dos rendimentos, devendo ser mantida a regra da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1414693, 07059293520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conforme se infere dos autos principais, a parte agravada, ora devedor, percebe o valor bruto de R$ 7.153,25 (sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), a título de pensão por morte previdenciária, conforme contracheque de ID 153751611. Tal renda é inequivocamente abaixo do parâmetro supramencionado para aferição de hipossuficiência econômica que, no caso, seria de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Destarte, a princípio, não se mostra cabível a penhora, conforme as diretrizes estabelecidas pelo ordenamento jurídico. Apesar dessa constatação inicial, convém esclarecer que a comprovação final da impenhorabilidade compete ao próprio executado. A propósito, o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. CRÉDITO DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES SUFICIENTES PARA A SUBSISTENCIA DIGNA DO DEVEDOR E PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. 1.1. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 2. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados mais recentes, tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.1. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, percebe-se amplas movimentações, a exemplo de pagamentos de tributos locais e serviços, transferências via PIX e compras em débito, o que atrai a incidência da referida exceção a regra de impenhorabilidade. 3.2. Das provas produzidas nos autos, conclui-se que a remuneração recebida pelo devedor é suficiente para a sua própria subsistência e de sua família, bem como para o pagamento da dívida vindicada, razão pela qual deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Logo, à luz do apurado, ainda que em sede de cognição sumária, admitida para o momento, sinaliza-se para a impenhorabilidade de eventuais valores em conta do executado. Nada obstante, em que pese a alegação do agravante quanto ao risco de ficar privado de recursos indispensáveis à sua sobrevivência, não lhe assiste razão. Com efeito, a decisão ora impugnada apenas determinou o bloqueio de valores, porventura encontrados em conta bancária do agravante, por meio do sistema SISBAJUD. De fato, não há risco concreto efetivado, porquanto não se sabe, de antemão, acerca da efetividade da medida. Isto é, pode ser que nenhum valor seja encontrado ou que os valores não se relacionem diretamente com o benefício previdenciário em comento. Ademais, a parte executada poderá apresentar impugnação à penhora, no processo de origem, tão logo se concretize o ato constritivo em referência, oportunidade em que poderá demonstrar outras despesas que eventualmente comprometam sua subsistência, além de evidenciar o pretenso caráter alimentar da verba sub judice. Nesse passo, uma decisão açodada desta relatoria poderia provocar a inaceitável supressão de instância, pois o juízo agravado ainda não se manifestou sobre o resultado da penhora determinada. Desta forma, apesar de preenchida a probabilidade jurídica do pleito, não revelada a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar para suspensão do recurso. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Certamente, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional, aplicável apenas nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, diante do risco de perecimento do direito da parte — peculiaridades que não se verificam no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator